Tribunal: STF
Processo: Rcl 40972
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação formulada com o objetivo  de fazer preservar a autoridade de decisão que, referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (ADI 3.395-MC/DF, Rel. Min. CEZAR PELUSO), suspendeu, cautelarmente, qualquer interpretação do art. 114, I, da Constituição Federal (na redação dada pela EC nº 45/2004) “(...) que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a ‘(...) apreciação (...) de causas que (...) sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores,  a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo’” (grifei).
    A ora reclamante alega que o órgão judiciário reclamado (Processo nº 0000613-75.2018.5.14.0001) – ao reconhecer-se competente para apreciar litígio alcançado pelos efeitos da providência cautelar emanada desta Suprema Corte – teria desrespeitado a eficácia vinculante que é inerente aos pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal em sede de fiscalização normativa abstrata (ADI 3.395-MC/DF), comprometendo, desse modo, a integridade de tal ato decisório.
    Registro que, em juízo de estrita deliberação, deferi o pedido de medida cautelar formulado nestes autos, por vislumbrar plausibilidade jurídica na pretensão ora deduzida.
    Observo, ainda, haver determinado a citação da parte beneficiária da decisão ora impugnada, que ofereceu contestação à pretensão deduzida pela Fundação Nacional de Saúde – FUNASA.
    O Supremo Tribunal Federal tem enfatizado, em sucessivas decisões, que a reclamação reveste-se de idoneidade jurídico-processual, quando utilizada, como na espécie, com o objetivo de fazer prevalecer a autoridade decisória dos julgamentos emanados desta Corte, notadamente se impregnados de eficácia vinculante, como sucede com aqueles que deferem provimentos cautelares em sede de fiscalização normativa abstrata (RTJ 169/383-384 – RTJ 183/1173-1174, v.g.):
    “O DESRESPEITO À EFICÁCIA VINCULANTE, DERIVADA DE DECISÃO EMANADA DO PLENÁRIO  DA SUPREMA CORTE, AUTORIZA O USO DA RECLAMAÇÃO
    – O descumprimento, por quaisquer juízes ou Tribunais,  de decisões proferidas com efeito vinculante, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de ação direta de inconstitucionalidade ou de ação declaratória de constitucionalidade, autoriza a utilização da via reclamatória, também vocacionada, em sua específica função processual, a resguardar e a fazer prevalecer, no que concerne à Suprema Corte, a integridade, a autoridade e a eficácia subordinante dos comandos que emergem de seus atos decisórios. Precedente: Rcl 1.722/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO (Pleno).”
    (RTJ 187/151, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    Cabe examinar, de outro lado, se terceiros – que não intervieram no processo objetivo de controle normativo abstrato – dispõem, ou não, de legitimidade ativa para o ajuizamento de reclamação perante o Supremo Tribunal Federal, quando promovida com o objetivo de fazer restaurar o “imperium” inerente às decisões emanadas desta Corte proferidas em sede de ação direta de inconstitucionalidade ou de ação declaratória de constitucionalidade.
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, a propósito de tal questão, ao analisar o alcance da norma inscrita no art. 28 da Lei nº 9.868/99 (Rcl 1.880-AgR/SP, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA), firmou orientação que reconhece a terceiros qualidade para agir, em sede reclamatória, quando se torne necessário assegurar o efetivo respeito aos julgamentos desta Suprema Corte proferidos no âmbito de processos de controle normativo abstrato:
    “(...) LEGITIMIDADE ATIVA PARA A RECLAMAÇÃO NA HIPÓTESE DE INOBSERVÂNCIA DO EFEITO VINCULANTE.
    – Assiste plena legitimidade ativa, em sede de reclamação, àquele – particular ou não – que venha a ser afetado, em sua esfera jurídica, por decisões de outros magistrados ou Tribunais que se revelem contrárias ao entendimento fixado, em caráter vinculante, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos processos objetivos de controle normativo abstrato instaurados mediante ajuizamento quer de ação direta de inconstitucionalidade, quer de ação declaratória de constitucionalidade. Precedente. (…).”
    (RTJ 187/151, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    Vê-se, portanto, que assiste à parte ora reclamante plena legitimidade ativa “ad causam” para fazer instaurar este processo reclamatório.
    Cumpre verificar, agora, se a situação exposta na presente reclamação pode traduzir, ou não, hipótese de ofensa à autoridade do julgamento que o Supremo Tribunal Federal proferiu, com eficácia vinculante, em sede de fiscalização normativa abstrata, não obstante o acórdão invocado como paradigma (ADI 3.395-MC/DF) consubstancie decisão concessiva de provimento cautelar.
    Ao proceder a tal indagação, devo registrar que a colenda Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Rcl 31.026-AgR/RO, Red. p/ o acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, acolheu pretensão reclamatória idêntica à ora em exame, fazendo-o em decisão que restou consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF.  MUDANÇA DO REGIME JURÍDICO CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.”
    (Rcl 31.026-AgR/RO, Red. p/ o acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA – grifei)
    É preciso ressaltar, por necessário, que essa orientação vem sendo observada em sucessivas decisões proferidas no âmbito desta Suprema Corte (Rcl 36.096-AgR/MA, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX – Rcl 36.209-AgR/MA, Red. p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES – Rcl 39.683-AgR/MA, Red. p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES – Rcl 40.860/RO, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – Rcl 41.024- -MC/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.), valendo destacar, no ponto, ante a pertinência de seu conteúdo, fragmento da decisão que o eminente Ministro ROBERTO BARROSO, como Relator, proferiu no âmbito da Rcl 40.442/RO:
    “7. No caso em apreço, o agente público beneficiário do ato reclamado foi contratado para o exercício da função de guarda de endemias, sem concurso público, no âmbito da antiga SUCAM - Superintendência de Campanhas de Saúde Pública do Ministério da Saúde (hoje FUNASA). Em 11.12.1990, foi editada a Lei nº 8.112/90, que passou a reger o vínculo estabelecido entre as partes. Apesar de a relação estar regulada pela Lei nº 8.112/90, o feito tramita na Justiça do Trabalho, em aparente violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo na  ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, o que revela a plausibilidade da tese jurídica articulada. 
    8. A circunstância de decisão reclamada ter assentado que o autor da reclamatória trabalhista está pleiteando direitos que decorrem de um contrato regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas e em relação a período anterior à vigência da lei que estabeleceu o regime estatutário não descaracteriza a competência da Justiça comum. Isso diante da vigência de relação jurídico estatutária, nos termos do acórdão paradigma. Nesse ponto, recentemente a 2ª Turma desta Corte apreciou Reclamação com causa de pedir idêntica, ajuizada pela FUNASA, na qual, em agravo regimental, foi declarada a competência da Justiça comum, em observância à decisão proferida na ADI 3.395. Confira-se: Rcl 31026, Rel. Min. Edson Fachin, Redatora p/o acórdão a Ministra Cármen Lúcia. 
    9. Apenas para demonstrar a uniformidade do entendimento jurisprudencial, pontuo que o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo diversos conflitos de competência sobre a matéria, inclusive envolvendo Varas do Trabalho vinculadas ao Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, órgão ora reclamado, tendo firmado a compreensão no sentido de que ‘compete à Justiça Federal processar e julgar as ações de indenização por danos morais e materiais ajuizadas por servidores da FUNASA em decorrência de contaminação com o pesticida denominado Dicloro Difenil Tricloroetano (DDT)’. Nesse sentido: STJ, CC 116.556/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques; CC 153.705, Rel. Min. Herman Benjamin; CC 170.949, Ministro Francisco Falcão.” (grifei)
    Sendo assim, e em face das razões expostas, julgo procedente esta reclamação, determinando, em consequência, a remessa dos autos concernentes ao Processo nº 0000613-75.2018.5.14.0001, ora em tramitação perante o E. Tribunal Superior do Trabalho, para o E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região para efeito de oportuna distribuição dos referidos autos à Vara Federal competente. 
    Fixo, ainda, em 10% (dez por cento), a título de honorários de sucumbência (CPC, art. 85, § 3º, I), a verba honorária a ser calculada sobre o valor do benefício econômico postulado na causa principal, devendo a respectiva execução ser efetivada no Juízo de origem.
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia da presente decisão ao E. Tribunal Superior do Trabalho (AIRR nº 0000613- -75.2018.5.14.0001), ao E. Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO nº 0000613-75.2018.5.14.0001) e ao Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Porto Velho/RO (Processo nº 0000613-75.2018.5.14.0001).
    2. Defiro o pretendido benefício da gratuidade requerido pela parte beneficiária da decisão ora reclamada (Luiz Segefredo Negri), tendo em vista a afirmação por ela feita, nos termos e para os fins a que se refere a legislação processual (CPC, arts. 98 e 99, “caput” e §§ 3º e 4º, c/c o RISTF, art. 21, XIX).
    3. Luiz Segefredo Negri, beneficiário da gratuidade, não se exonerará, em virtude de tal condição, da responsabilidade pela verba honorária decorrente de sua sucumbência (CPC, art. 98, § 2º), ressalvando-se-lhe, no entanto, quanto a tal encargo financeiro, a aplicabilidade do que se contém no § 3º do art. 98 desse mesmo estatuto processual civil.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator